Tribunal: TCU
Processo: 001.856/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.856/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria Eloy Pereira (XXX.893.567-XX); Auridiana Eloy Pereira (XXX.754.567-XX); Bruna da Silva Fabar (XXX.474.442-XX); Deborah Viana Pessoa (XXX.368.482-XX); Diana Maria Eloy Pereira (XXX.776.357-XX); Gerciley de Mendonca Pessoa (XXX.926.322-XX); Rejane Gadelha Pessoa (XXX.047.902-XX); Roberta Marques da Silva Brun (XXX.563.327-XX); Simone Marques da Silva Brum (XXX.280.557-XX); Yasmin de Oliveira Braga (XXX.641.687-XX); Yemen Liberator de Oliveira Mendes (XXX.762.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.